Tribunal: STF
Processo: ARE 1536758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RAZÕES DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – CAUSA MADURA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CESSÃO POR CONVÊNCIO PARA ENTE MUNICIPAL – TEMPO DE SERVIÇO – CONTAGEM PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE. Configura-se nula a sentença que indefere preliminarmente a impetração de ação mandamental com fundamento de mérito. Aplica-se a teoria da causa madura quando no julgamento do recurso de apelação há reforma da sentença que extinguiu o feito com fundamento no artigo 485 do Código de Processo Civil. Havendo a cessão de servidor público em razão de convênio celebrado pelo Município e o Estado de Minas Gerais, configura violação a direito líquido e certo a negativa da Administração Pública em computar como tempo de serviço o exercício prestado pelo servidor ao ente municipal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em análise aos dispositivos transcritos, percebe-se que o apelante ingressou no serviço público estadual anteriormente a vigência da emenda nº 57/2003, e consequentemente, enquadra-se na regra de transição prevista no artigo 112 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Compreende-se que a cessão de servidor é um ato discricionário do poder público, realizado de acordo com a conveniência e a oportunidade, desde que respeitado o interesse público.



    Ora, não há dúvidas de que não pode haver prejuízos ao servidor em virtude de sua cessão, uma vez que este tem resguardado seus direitos e vantagens particulares ao cargo de origem.



    Ademais, os dispositivos Constitucionais que versam sobre o tema não mencionam que a prestação de serviço a outro ente federativo possa impedir o computo do referido lapso temporal, não cabendo portanto, a restrição desse direito por Decreto Estadual.



    Ademais, destaco que a cessão do servidor estadual ao Município não desfaz o vínculo estatutário ao qual encontrava-se submetido na esfera Estadual Logo, forçoso concluir pela ilegalidade da negativa de incorporação dos quinquênios, além de afronta ao princípio da isonomia, porquanto não há falar em rompimento ou desnaturação do vínculo original do servidor, tendo incorrido a Administração Pública na violação ao direito líquido e certo do apelante de computar como tempo de serviço o período por ele prestado a outro ente federativo.



    Nesse sentido já decidiu este Tribunal:



    [...]



    Desse modo, deve ser deferido ao servidor, ora recorrente, a averbação do tempo de serviço prestado em regime de cessão ao Município de Belo Horizonte.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente